Tribunal: TJDFT
Processo: 0712213-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Relação de consumo. Associação de proteção veicular. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Oferta vinculante. Coparticipação reduzida. Provas digitais. Prints de WhatsApp. Admissibilidade. Boa-fé objetiva e transparência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta por associação de proteção veicular contra sentença que reconheceu a natureza consumerista da relação e determinou o cumprimento da oferta de coparticipação reduzida para 8%, comprovada por mensagens eletrônicas, afastando cláusula contratual que previa percentual superior.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o código de defesa do consumidor se aplica às associações de proteção veicular; e (ii) decidir se provas consistentes em trocas de mensagens por aplicativos seriam idôneas para comprovar as alegações do consumidor.
III. Razões de decidir:
3. As normas do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se às associações de proteção veicular, dada a similitude com contratos de seguro.
4. A oferta vincula o fornecedor e integra o contrato, sendo nulas cláusulas que a contrariem.
5. As mensagens eletrônicas, inclusive capturas de tela de aplicativos, constituem meio de prova admitido pelo ordenamento jurídico, especialmente quando não há impugnação específica e se verifica autenticidade.
6. A interpretação restritiva da admissibilidade dessas provas vulneraria a proteção do consumidor e os princípios da boa-fé e transparência.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 30, 35, I, 46 e 51, XV; CPC 131 e 369.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0749603-89.2024.8.07.0001, Relator: Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 30/09/2025; TJDFT, Recurso Inominado no 0719941-40.2025.8.07.0003, Relator: Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 26/11/2025.